Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE ENCERRADA. DESCONTO REALIZADO EM NOVA CONTA ABERTA. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 10 ANOS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ABUSIVIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), indevidamente debitada na conta bancária da autora, a se abster de realizar novos descontos e a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência do suposto débito e a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 1.100,00, lhe pagar a importância de R$ 8.000,00, em reparação por danos morais e a se abster de realizar novos descontos na sua conta. Narrou que possui conta salário junto ao réu e que, em 06/12/2023, o banco realizou dois descontos em sua conta, nos valores de R$ 474,67 e R$ 635,33, comprometendo integralmente seus rendimentos. Argumentou que o banco lhe informou que os descontos eram relativos a prejuízos vinculados à conta anterior. Informou que manteve conta corrente com o banco, contudo sua última movimentação foi em 2010. Defendeu que eventual débito vinculado a essa conta estaria prescrito, bem com que houve a retenção indevida e integral de seu salário. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59167910 e 59167912). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59167916).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autora contratou crédito pessoal, contrato no 738882-9, em 12/08/2010, no valor de R$ 1.031,43 e que os descontos se referem à liquidação do referido contrato. Afirma que não houve qualquer irregularidade na contratação, que a recorrida inadimpliu o contrato, sendo incabível a declaração de inexistência de débito. Argumenta que agiu no exercício regular de direito ao realizar a cobrança da dívida existente, bem como que não adotou conduta ilícita. Sustenta que não houve a comprovação das ofensas imateriais suportados pela autora e que o dano moral jamais pode ser presumido. Defende que os transtornos suportados pela recorrida não passam de dissabores da vida cotidiana, bem como que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da autora. Destaca que não ficou comprovado o dever de reparação, inexistindo danos materiais indenizáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A pretensão de cobrança de débito bancário, prescreve em 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. No caso, o próprio recorrente admite que os descontos na conta da autora tiveram origem em contratação de crédito pessoal, contrato no 738882-9, firmado em 12/08/2010, no valor de R$ 1.031,43 (ID 59167903, p. 5). Os débitos realizados na conta da autora, no valor total de R$ 1.100,00, ocorreram em 06/12/2023 (ID 59167891), ou seja, após 13 (treze) anos do vencimento da dívida e já decorrido o prazo prescricional, evidencia prática abusiva do recorrente e afasta a alegação de exercício regular de direito. A cobrança de dívida prescrita, especialmente com o comprometimento integral do salário da autora, além de configurar conduta ilícita, caracteriza o defeito na prestação do serviço, devendo o recorrente responder pelos danos materiais e morais suportados pela autora. Correta, portanto, a condenação do banco a restituir à recorrida o valor de R$ 1.100,00 indevidamente debitado de sua conta.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e patrimonial da autora, abalando sua personalidade. A recorrida ficou privada da integralidade de seu salário por tempo excessivo, impactando na quitação de seus compromissos financeiros e de sua subsistência. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não configura o enriquecimento sem causa da autora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.